Tribunal: STF
Processo: RE 1562759
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Servidora pública Municipal. Gestante Cargos em comissão. Município de Guarulhos. 



    1. Pretensão ao pagamento das verbas salariais devidas desde a data da exoneração até 5 meses após o parto, a título de licença maternidade, levando-se em conta a última remuneração da servidora, acrescido de férias vencidas proporcionais e 1/3 constitucional. Inviabilidade. 



    2.Ausência de estabilidade no período gestacional. Leis Municipais nºs 7.119/13, 7.337/14 e 7.430/13 que criaram os cargos ocupados pelo autor declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial desta Corte. (ADIs nº2101546-79.2014.8.26.0000; 2210943-39.2015.8.26.0000 e 2074201-70.2016.8.26.0000). 



    3. Os períodos em que a autora exerceu os cargos mencionados não devem ser levados em conta para eventual contagem porque os suportes normativos que amparavam tais cargos foram declarados inconstitucionais, não podendo ser considerados para qualquer finalidade, não sendo razoável a concessão de benefícios salariais decorrentes de cargos que jamais deveriam ter existido.Precedentes. 



    4. Recurso provido para julgar improcedente os pedidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PATRÍCIA GONÇALVES VIEIRA SILVA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 7º, XVIII; 39, §3º, da CF/1988; e 10 do ADTC, II, “b”, do ADCT (Doc. 09, fl. 02).



    Para tanto, a recorrente sustenta que embora tenha “exercido cargo comissionado, e, portanto, demissível a qualquer tempo, na qualidade de gestante, faz jus a estabilidade gestacional correspondentes aos cinco meses de estabilidade pós parto, por gozar de garantia constitucional, não excluída nem mesmo sob a hipótese de declaração de inconstitucionalidade das Leis que criaram os cargos em comissão“ (Doc. 9, fl. 7).



    Argumenta, ainda, que “é imprescindível a proteção da gestante, como forma de promover os meios para a efetivação da dignidade da pessoa humana assim espelhada não apenas na figura da gestante, mas como também e especialmente na figura da criança que está sendo gerada e irá nascer“ (Doc. 9, fl. 10).



    Em seguida, os autos foram sobrestados até julgamento final do Tema 542 da repercussão geral (Doc. 12). 



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, a Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 14).



    Em nova análise da questão, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que “o caso em tela apresenta hipótese de dispensa decorrente do reconhecimento de inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, da legislação municipal que era o sustentáculo da existência do cargo público comissionado ocupado pela autora” (Doc. 16, fl. 5).



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a autora não tem direito ao período de estabilidade, ainda que no período gestacional, tendo em vista que não houve a dispensa imotivada, mas declaração de inconstitucionalidade da criação do cargo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 6-9):



    “Alegando que o ente requerido não lhe pagou verbas rescisórias quando de sua exoneração, especialmente porque estar no quinto mês de gravidez e entender possuir estabilidade nesse período, pretende indenização referente ao período da dispensa até o término do período de licença-maternidade de 180 dias, ou seja, até 11.11.2017, pagamento das verbas rescisórias (férias vencidas acrescido de 1/3, férias proporcionais acrescido de 1/3, licença-prêmio proporcional). O MM. Juiz houve por bem julgar o pedido parcialmente procedente mas, no entanto, deverá ser reformada sua decisão, sem desdouro ao seu r. entendimento.



    3. Em relação aos cargos ocupados pela autora o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (como vem fazendo faz décadas e somente os gestores municipais fingem desconhecer) declarou inconstitucionais as leis que os criaram, por meio de três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI).



    (...)



    4. Nesse diapasão, evidente a existência de impeditivo para o reconhecimento do pretenso direito da autora, porquanto as leis que criaram os diversos cargos por ela ocupados foram declaradas inconstitucionais. 



    4.1. Dessa forma, os períodos em que a autora exerceu os cargos mencionados não devem ser levados em conta para eventual vantagem porque os suportes normativos que amparavam a existência de tais cargos foram declarados inconstitucionais (= nulos, como a doutrina majoritariamente entende), não podendo ser considerados para qualquer finalidade, eis que a declaração de inconstitucionalidade das leis 7.337/14, 7.119/13 e 7.430/15 invalida a contratação com base nelas dos servidores comissionados no MUNICÍPIO DE GUARULHOS, não sendo razoável a concessão de benefícios salariais decorrentes de cargos que jamais deveriam existir. Apenas os vencimentos pelo trabalho, nada mais.



    4.2. E da mesma forma não há que se falar em direito adquirido de irredutibilidade de salário no período de estabilidade gestacional porquanto tratar-se de leis consideradas inconstitucionais. E, se elas foram declaradas inconstitucionais não pode a autora pretender seja garantido o pagamento no período gestacional com fundamento na Constituição Federal diante do flagrante paradoxo. (...)” 



    No julgamento do RE 842.844-RG/SC (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 6/12/2023), representativo da controvérsia afetada sob o Tema 542 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Da leitura do referido precedente paradigma, verifica-se que a licença-maternidade e a estabilidade provisória da gestante encontram fundamento tanto na proteção à maternidade, realizando discriminação positiva em razão das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, quanto na proteção ao nascituro, resguardando a unidade familiar e as necessidades essenciais da criança, constituindo, portanto, garantia de dimensão plural. 



    Diante de diversas alternativas hermenêuticas possíveis, opte-se por aquela que confira máxima efetividade às finalidades do texto constitucional.



    Por essas razões, a jurisprudência desta CORTE tem ampliado a proteção à maternidade em relação às garantias de licença-maternidade e à estabilidade provisória, devendo essa garantia prevalecer mesmo quando tratar-se de extinção do cargo em comissão que era exercido pela funcionária pública gestante. Nessa hipótese não haverá, obviamente, direito à reintegração, mas deverá ocorrer a indenização pelo valor correspondente ao período de estabilidade.



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE em casos semelhantes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. FUNGIBILIDADE. C.F., art. 102, II, a. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b. 



    I. - Conversão do recurso extraordinário em ordinário, tendo em vista a ocorrência da hipótese inscrita no art. 102, II, a, da Constituição. 



    II. - Estabilidade provisória decorrente da gravidez (C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b). Extinção do cargo, assegurando-se à ocupante, que detinha estabilidade provisória decorrente da gravidez, as vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. 



    III. - Recurso improvido.” (RMS 21.328, Segunda Turma, DJe de 3/5/2002)



    Em casos mais recentes, o entendimento se manteve, como se verifica das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.483.391/ES, Min. FLÁVIO DINO, DJe 10/5/2024; e RE 1.264.683, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/5/2020.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente